Tribunal: TJMT
Processo: 0004918-87.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004918-87.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSICA PEREIRA KUHN - CPF: 057.044.251-60 (APELANTE), CLARICE PEREIRA - CPF: 000.918.271-32 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), NAVANTINO REINERS BORBA EIRELI - CNPJ: 24.961.633/0001-24 (APELADO), WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 098.325.211-49 (ADVOGADO), ADAO BENEDITO DA SILVA - CPF: 616.268.301-00 (ADVOGADO), NAVANTINO REINERS BORBA EIRELI - CNPJ: 24.961.633/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS PEREIRA KUHN (APELANTE), JÚNIOR PEREIRA KUHN (APELANTE), JÚLIO CÉZAR PEREIRA KUHN (APELANTE), VITÓRIA PEREIRA KUHN (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – PACIENTE PORTADOR DE LEUCEMIA

- ALEGADA CONTAMINAÇÃO POR HIV DURANTE TRATAMENTO – TRANSFUSÃO DE SANGUE – LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL – NEGLIGÊNCIA MÉDICA – NÃO COMPROVADO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada à negligência do hemocentro, quanto aos procedimentos estabelecidos pela ANVISA e pela Lei no 7.649, de 25 de janeiro de 1988, para a coleta de sangue, exclui-se o nexo de causalidade quanto a transmissão do vírus HIV, porquanto realizado de modo adequado e conforme indicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
JESSICA PEREIRA KUHN E OUTROS.

Ação:
Ação de Indenização por Dano Moral e Material (emergente e cessante) que os autores movem em desfavor do HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO E DO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DO CENTRO OESTE – IHEMCO.

Sentença:
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixou em 20% do valor atualizado da causa, observada à assistência judiciária.

Apelação
: alegam, em preliminar, o cerceamento de defesa ao argumento de que a matéria demanda a realização produção de provas, o que não foi oportunizado.

No mérito, buscam a reforma da sentença para o fim de ver julgada procedente a ação ao argumento de que o falecimento do seu companheiro se deu durante tratamento médico contra leucemia mielóide, porque contaminado pelo vírus HIV.

Buscam a fixação de indenização, máxime porque deixou filhos menores e era provedor da família.

Sem contrarrazões (certidão – id 225019684).

Em parecer a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e, se ultrapassada, no mérito pelo desprovimento do recurso (id 225258176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Arguida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que ao apelante não teria sido oportunizado a produção de prova testemunhal, por meio da qual pretendia provar que houve erro médico no atendimento.

De notar-se que a pretendida prova tinha por objetivo demonstrar que houve o alegado erro médico na conduta do hospital apelado.

Não há dúvidas de que o procedimento realizado no apelante teve como autor o apelado e o que se perquire são se este procedimento foi realizado de forma correta, segundo os manuais e procedimentos médicos.

Realizada a prova pericial requerida, a prova testemunhal não teria o condão de demonstrar se houve relação direta entre sua obrigação legal de analisar as amostras de sangue coletadas que o autor alega ser o motivo do seu inconformismo e desconforto.

De modo que não se afigura útil para a solução da lide a produção de prova testemunhal. Observa-se, ainda, que mesmo se as testemunhas tivessem conhecimento específico do caso em análise, tal conhecimento não seria capaz de confirmar ou refutar as alegações de que o procedimento não foi realizado dentro dos padrões desejáveis, porquanto carecem do conhecimento técnico para proferir este tipo opinião ou fazer esse tipo de análise.

Conclui-se, portanto, que correta a sentença que julgou antecipadamente a lide, com base nas provas produzidas até aquele momento, principalmente porque já se havia realizado a prova pericial, sem oportunizar a produção de prova testemunhal, porquanto estas em nada influenciariam na análise da questão posta em debate, qual seja: a comprovação de que não houve erro médico durante aqueles procedimentos e, consequentemente, que haveria o dever de indenizar, conforme alega o apelante.

Com estas considerações,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

A autora relata que viveu em união estável com o Sr. José Emir Kuhn por mais de 20 anos, com quem teve 5 filhos. Em 2009, o Sr. José Emir enfrentou problemas de saúde, onde foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda com maturação (FAB M2) – CID C92. 0.

Iniciou tratamento quimioterápico em 08/04/2009, permanecendo internado de abril a setembro de 2010, e continuou o tratamento de forma quinzenal, incluindo transfusões de sangue no Hospital Geral Universitário da Capital.

Em 2011, foi encontrado um doador de medula óssea, mas este contraiu HIV durante o tratamento, possivelmente devido a múltiplas transfusões sanguíneas. Mesmo infectado, o Sr. José Emir passou por transplante em 10/06/2011, mas sua resposta ao procedimento não foi a esperada, sendo indicado um novo transplante. Antes que o segundo procedimento pudesse ser realizado, o Sr. José Emir faleceu em 18/09/2011.

Alega que o Sr. José Emir foi contaminado com HIV durante as transfusões de sangue no HGU, que não teria cumprido sua obrigação de testar adequadamente as amostras de sangue. A causa da morte registrada foi choque séptico, neutropenia febril, leucemia mieloide aguda e HIV positivo. Ela argumenta que a negligência do réu levou à contaminação do Sr. José Emir, agravando sua condição e resultando em sua morte, deixando a companheira e os filhos desamparados.

A controvérsia está em saber se é caso de julgar procedente a ação.

O que se observa, do relato das partes autoras, bem como da declaração da médica Carolina Santos Arruda, é que o Sr. José a
presentou conversão para HIV em abril/2009, durante o tratamento para leucemia a que foi submetido, pelo período em que esteve internado no Hospital Geral Universitário desta Capital e recebeu transfusões de sangue cujas bolsas de sangue foram fornecidas pelo IHEMCO (Id. 223387166 – pág. 39).

Na lide, a parte autora sustenta a responsabilidade do hospital alicerçada na conduta do médico que não teria cumprido com as normas e exigências da ANVISA.

No entanto
, o laudo pericial (ID 223387213), aponta que o hospital aplicou os procedimentos adequados pela ANVISA, assim não identificada negligencia ou imperícia.

Cite-se, por oportuno, trecho do laudo pericial:

“Na avaliação do dano, houve o diagnóstico de infeção pelo vírus HIV durante o tratamento no Hospital Geral Universitário, entretanto, não restou comprovado o nexo de causalidade, isto é, que a transmissão tenha sido pelas 484 hemotransfusões recebidas, em virtude, da apresentação dos testes negativos para HIV dos doadores, com o devido cumprimento das normas exigidas pela ANVISA de segurança transfusional.

Verifica-se que os testes realizados nos doadores de sangue do IHEMCO, responsável pelo fornecimento das bolsas de sangue transfundidas em José Emir Kuhn, apresentaram resultados negativos para HIV (223387214), bem como que o hospital seguiu as normas estabelecidas pela Lei no 7.649, de 25 de janeiro de 1988, que infere-se sobre a obrigatoriedade do cadastramento dos doadores de sangue e a realização de exames laboratoriais no sangue coletado, com o objetivo de prevenir a propagação de doenças.

Embora seja certo que o Sr. José Emir contraiu o vírus durante o tratamento da leucemia mieloide aguda, não há elementos que comprovem que essa infecção ocorreu especificamente através das transfusões de sangue, nem que tenha acontecido dentro das instalações do Hospital Geral Universitário ou, ainda, que tenha sido a causa do falecimento do Sr. José.

Sabe-se que o vírus HIV pode ser transmitido através de diferentes vias, por meio de relações sexuais sem o uso de preservativos com pessoas que já são portadoras do vírus, pelo compartilhamento de objetos cortantes ou perfurantes que estejam contaminados com sangue infectado, como agulhas usadas na injeção de drogas ou alicates não esterilizados em procedimentos estéticos. Essas práticas apresentam um alto risco de transmissão do vírus, especialmente se houver contato direto com o sangue ou fluidos corporais de uma pessoa infectada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR CONTAMINAÇÃO DE CRIANÇA PORTADORA DE LEUCEMIA PELO VÍRUS HIV. MENOR ATENDIDA EM DIVERSOS HOSPITAIS, SUBMETENDO-SE A DIFERENTES TRATAMENTOS E TRANSFUSÕES DE SANGUE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEXO CAUSAL ENTRE INFECÇÃO PELO VÍRUS HIV E TRANSFUSÃO DE SANGUE NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM VIRTUDE DE DECISÃO POSTERIORMENTE REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. 1. Mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, é imprescindível a comprovação do nexo causal para que haja dever de indenizar. 2. No caso, não foi devidamente comprovado o nexo causal, ou seja, que a contaminação da criança pelo vírus HIV tenha se dado em virtude de transfusão de sangue por ela realizada no hospital recorrente, uma vez que, como se submeteu a procedimentos médicos em diversos estabelecimentos, não há como afastar a possibilidade de contaminação por meio de instrumentos cortantes não esterelizados e, ademais, não há absolutamente nenhuma prova de que o sangue utilizado na transfusão estivesse contaminado. 3. Não há como condenar o hospital recorrente com base na tese da janela imunológica sem que haja provas que respaldem tal conclusão, especialmente se se considerar que a responsabilidade pelo sangue doado é dos hemocentros, nos termos da Lei 7.649/88. Precedentes. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, não há fundamento para manutenção de multa cominatória imposta pelo descumprimento de decisão judicial posteriormente revogada. Precedente. 5. Só se justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorreu no caso em análise. Precedentes. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1392174 SC 2013/0210245-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2023)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS HIV – PROVA PERICIAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuidando-se de fato danoso atribuível ao hospital por alegada falha no atendimento hospitalar, incide o disposto no artigo 37, § 6o da Constituição Federal, o qual prevê a responsabilidade objetiva, com fulcro na teoria do risco administrativo. 2. Todavia, na hipótese encontra-se ausente o nexo de causalidade entre o fato e o dano, sendo de rigor a manutenção da improcedência da pretensão deduzida na exordial. 3. Sentença mantida. (TJ-MS - Apelação Cível: 0818905-56.2013.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 05/02/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2018)

Assim,
se não restou demonstrado uma conexão direta entre as ações dos réus e a infecção do Sr. José Emir Kuhn pelo HIV, não sendo possível identificar falhas na prestação dos serviços tanto por parte do HGU quanto do IHEMCO, portanto há que se manter a improcedência do pleito indenizatório.

Se não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, não há falar-se em responsabilidade do hospital ou mesmo em condenação ao pagamento de indenização, seja moral ou material.

Pelo exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA

para manter a sentença que julgou

improcedentes os pedidos de condenação do hospital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024